Tribunal: TJDFT
Processo: 0726833-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726833-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER NOGUEIRA ALVES AGRAVADO: ELIANA DE LIMA SOUSA D E S P A C H O Recolhido o preparo (ID 28739105), prossiga-se na instrução do recurso. Intime-se a agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. BRASÍLIA, DF, 3 de setembro de 2021 13:32:58. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator